Tribunal: TCU
Processo: 007.632/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1281/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1459/2011-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.8; b) sobrestar o cumprimento da recomendação que integra o item 9.6, até que seja levantado o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo novo Coronavírus (Portaria/MS 188, de 03 de fevereiro de 2020, editada com lastro no Decreto 7.616/11), considerando a relevância do tema para melhoria das ações de saúde empreendidas no âmbito do SUS, mesmo tendo decorrido mais de três anos desde a decisão do TCU que expediu a citada recomendação (art. 17, § 3o, alínea "b", c/c § 4o, da Resolução-TCU 315/2020); e c) encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS) do Ministério da Saúde, à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e à Diretoria de Integridade do Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 007.632/2019-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde; Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.